Tribunal: TJDFT
Processo: 0040856-85.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040856-85.2010.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção ao item 2 da tese do RE 684.612 (Tema 698), informem as partes acerca da atual situação do Centro Educacional 7 de Ceilândia, notadamente sobre eventual realização das reformas pleiteadas, uma vez que a inicial data de 2010, e manifestem-se, por conseguinte, sobre eventual perda de interesse processual. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator